Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Para que seja reconhecida a figura privilegiada do tráfico de drogas, é necessário que o agente preencha os requisitos cumulativos elencados na lei, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006).
2. Conquanto não idônea à configuração da reincidência ou maus antecedentes, a ação penal em curso legitima reconhecer a dedicação do agente à prática de atividades criminosas, de modo a obstar a incidência do privilégio. Jurisprudência do egrégio STJ.
3. A demasiada quantidade de droga apreendida – 16.270g (dezesseis mil duzentos e setenta gramas) – legitima a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, com base no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
4. A valoração negativa do quantitativo de droga apreendido viabiliza a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, à luz da súmula 269/STJ, e em observância ao art. 33, §§ 2o e 3o do CP.
5. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA.